Tribunal: STM
Processo: 7000127-83.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS (HC). DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE AUTORIA E DE PERICULOSIDADE DOS AGENTES. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. TESES NÃO CONFIRMADAS. RECONHECIDA A PRESENÇA DOS REQUISTIOS LEGAIS. ARTIGOS 254 E 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). PRISÃO QUE SE MANTÉM NECESSÁRIA. AFASTAMENTO DE HIPÓTESE SUSTENTADA EM MEROS RUMORES. IMPRESTABILIDADE DE TAL MODALIDADE DE RELATO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. SUFICIENTE QUE UMA HIPÓTESE DO ART. 255 ESTEJA PRESENTE. HC IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
I – Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra Decisão que decretou o encarceramento preventivo dos Pacientes com base nos artigos 254 e 255, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do CPPM, sob a justificativa de estarem ausentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, uma vez que insuficientes os indicativos de autoridade e de periculosidade dos agentes. Aponta, de forma específica, o descabimento da hipótese do art. 255, alínea “e”, por força do licenciamento desses.
II – No geral, não cabe o relaxamento ou revogação da prisão preventiva quando presente fundamentação idônea e lícita, amparada em provas e indícios concretos apresentados nos autos, os quais, por sua vez, atestam a materialidade, apontam suficientemente a autoria e coligam esses fatores a riscos que justificam o aprisionamento cautelar dos Pacientes.
III – Em específico, as hipóteses do art. 255 do CPPM não podem ser fundadas em meros rumores. Eventuais relatos pessoais devem ser trazidos a termo com indicação da autoria deles, sem o que não detêm valor jurídico. No caso concreto, afastada a hipótese da alínea “d” do art. 255 por estar embasada somente em especulações, o que não prejudica a manutenção da prisão em razão da presença de situações ensejadoras das demais alíneas do mencionado artigo. É suficiente para a prisão que uma das circunstâncias do art. 255 esteja presente.
IV – Quanto ao licenciamento, a saída do serviço ativo afasta o indivíduo da caserna e retira sua eventual influência sobre os demais militares. Entretanto, a prisão fundada na manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina ainda pode se mostrar cabível, mesmo contra civis, em razão da mensagem que ela transmite aos demais combatentes, principalmente quando as condutas ensejadoras do acautelamento foram praticadas quando o agente ainda compunha a Força Armada.
V – Prisões preventivas mantidas. HC julgado improcedente. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
11/04/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000127-83.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: VAGNER DA SILVA TANDU
ADVOGADO(A): PATRICIA APARECIDA TEIXEIRA DE ARAÚJO CARVALHO (OAB SP358391)
PACIENTE: FELIPE FERREIRA BARBOSA
ADVOGADO(A): PATRICIA APARECIDA TEIXEIRA DE ARAÚJO CARVALHO (OAB SP358391)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 2ª CJM - SÃO PAULO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" E, DESSA FORMA,
DENEGAR A ORDEM PLEITEADA. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA A ADVOGADA DA DEFESA, DRA. PATRÍCIA APARECIDA TEIXEIRA
DE ARAÚJO CARVALHO, E A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000127-83.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: VAGNER DA SILVA TANDU
ADVOGADO(A): PATRICIA APARECIDA TEIXEIRA DE ARAÚJO CARVALHO (OAB SP358391)
PACIENTE: FELIPE FERREIRA BARBOSA
ADVOGADO(A): PATRICIA APARECIDA TEIXEIRA DE ARAÚJO CARVALHO (OAB SP358391)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
EMENTA
HABEAS CORPUS (HC). DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE AUTORIA E DE PERICULOSIDADE
DOS AGENTES. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS.
TESES NÃO CONFIRMADAS. RECONHECIDA A PRESENÇA DOS
REQUISTIOS LEGAIS. ARTIGOS 254 E 255 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). PRISÃO QUE SE MANTÉM
NECESSÁRIA. AFASTAMENTO DE HIPÓTESE SUSTENTADA EM
MEROS RUMORES. IMPRESTABILIDADE DE TAL MODALIDADE DE
RELATO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. SUFICIENTE QUE
UMA
HIPÓTESE
DO
ART.
255
ESTEJA
PRESENTE.
HC
IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
I – Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra Decisão que decretou o
encarceramento preventivo dos Pacientes com base nos artigos 254 e 255,
alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do CPPM, sob a justificativa de estarem ausentes
os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, uma vez que
insuficientes os indicativos de autoridade e de periculosidade dos agentes.
Aponta, de forma específica, o descabimento da hipótese do art. 255, alínea “e”,
por força do licenciamento desses.
II – No geral, não cabe o relaxamento ou revogação da prisão preventiva
quando presente fundamentação idônea e lícita, amparada em provas e indícios
concretos apresentados nos autos, os quais, por sua vez, atestam a
materialidade, apontam suficientemente a autoria e coligam esses fatores a
riscos que justificam o aprisionamento cautelar dos Pacientes.
III – Em específico, as hipóteses do art. 255 do CPPM não podem ser fundadas
em meros rumores. Eventuais relatos pessoais devem ser trazidos a termo com
indicação da autoria deles, sem o que não detêm valor jurídico. No caso
concreto, afastada a hipótese da alínea “d” do art. 255 por estar embasada
somente em especulações, o que não prejudica a manutenção da prisão em
razão da presença de situações ensejadoras das demais alíneas do mencionado
artigo. É suficiente para a prisão que uma das circunstâncias do art. 255 esteja
presente.
7000127-83.2024.7.00.0000
40001360186 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV – Quanto ao licenciamento, a saída do serviço ativo afasta o indivíduo da
caserna e retira sua eventual influência sobre os demais militares. Entretanto, a
prisão fundada na manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina ainda
pode se mostrar cabível, mesmo contra civis, em razão da mensagem que ela
transmite aos demais combatentes, principalmente quando as condutas
ensejadoras do acautelamento foram praticadas quando o agente ainda
compunha a Força Armada.
V – Prisões preventivas mantidas. HC julgado improcedente. Ordem denegada.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente a ação de "Habeas Corpus"
e, dessa forma, denegar a ordem pleiteada. Ausente, justificadamente, o Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Na forma regimental, usaram da palavra a Advogada da Defesa, Dra. Patrícia Aparecida
Teixeira de Araújo Carvalho, e a Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. Maria de
Lourdes Souza Gouveia.
Brasília, 11 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pela Dra.
Patrícia Aparecida Teixeira de Araújo, OAB/SP 358.391, em favor dos Cabos do Exército (Cb
Ex) Felipe Ferreira Barbosa e Vagner da Silva Tandu, cujo objetivo é a soltura desses
Pacientes em razão da alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva a eles imposta.
Na origem, trata-se do procedimento 7000052-81.2024.7.02.0002, no qual
peticionou o Ministério Público Militar (MPM), por meio de Requerimento, pela decretação
da prisão preventiva dos militares supracitados, sob o fundamento da presença de prova do
delito e de indícios suficientes de autoria, consoante art. 254 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), bem como de risco à hierarquia e à disciplina (art. 255, alínea “e”, do
CPPM).
O Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), ao
analisar o pleito, compreendeu estarem presentes os requisitos do fumus comissi
delicti (provas e indícios da autoria e da materialidade) e do periculum libertatis (indicativos
de risco que torna necessária a prisão cautelar). Sobre o primeiro requisito, delineou os
elementos probatórios que entendeu como suficientes para a decretação prisional. Quanto ao
segundo, indicou a presença de fatos enquadráveis em todas as alíneas do art. 255 do Código
Penal Militar (CPM). Assim, acolheu o pedido ministerial e determinou o aprisionamento dos
Pacientes.
7000127-83.2024.7.00.0000
40001360186 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Discordante da Decisão, a Impetrante sustenta que, a despeito da presença de
indícios de autoria, faltariam indicativos suficientes do periculum libertatis. Nesse sentido,
alega que os argumentos lançados para justificar a reclusão dos dois Cabos não se apoiam em
fatos concretos, especialmente, em virtude de: i) os dois militares não terem oposto
resistência ou dificuldade às investigações; ii) possuírem residência fixa; iii) serem primários;
iv) não deterem outros processos ou investigações contra si; e v) o serviço militar deles se
encerrar em 1º.3.2024.
Todas essas circunstâncias afetariam negativamente o entendimento do Juízo a
quo, a demonstrar que inexistiria efetivo risco na manutenção dos Pacientes em liberdade,
principalmente, no tocante à hierarquia e à disciplina castrenses, visto que não mais
comporiam as Forças Armadas. Com isso, compreende haver tanto verossimilhança de suas
alegações quanto risco pela demora, se mantidas as prisões até o julgamento final deste HC, o
que justificaria a concessão da liberdade em sede liminar, com posterior confirmação em
Plenário.
Requisitadas informações à autoridade coatora, essa as prestou, esclarecendo os
desdobramentos das investigações e o atual recebimento da respectiva Denúncia, com a
consequente abertura da Ação Penal Militar contra vários Acusados, dentre eles, os Pacientes.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), a
fim de que se manifestasse na condição de custos legis, o Órgão, na pessoa do
Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, pugnou pelo não conhecimento do
remédio heroico, pela rejeição da liminar requerida e, no mérito, pela denegação da ordem
pleiteada.
Retornados os autos para exame da medida liminar, indeferi-a por não perceber
verossimilhança nos argumentos da Impetrante com aptidão suficiente para afastar todos os
fundamentos da Decisão questionada. Foi assim ementada a referida Decisão:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART.
255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). PEDIDO DE MEDIDA
LIMINAR. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. CONSTATADO EM TESE. FUMUS BONI
IURIS. AUSENTE. EXISTÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE AUTORIZAM A
PRISÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
I – Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com pedido para imediata soltura de Pacientes que
se encontram presos de forma preventiva com fundamento no art. 255, alíneas “a”, “b”, “c”,
“d” e “e”, do CPPM.
II – Análise do pedido de medida liminar para antecipar os efeitos práticos do trancamento
requerido, a qual se procede mediante exame dos vetores próprios desse tipo de decisão: o
perigo na demora em se conceder o pleito (periculum in mora) e a verossimilhança das teses
suscitadas (fumus boni iuris).
III – O risco na demora é indiscutível em situação de prisão preventiva, uma vez que a espera
na definição pelo seu julgamento em Plenário traz, em tese, potencial de grave prejuízo aos
indivíduos, pois permanecerão indevidamente presos até tal instante, caso se confirmem suas
alegações.
IV – A verossimilhança das alegações feitas na impetrações não se constata, na medida
necessária para um exame sumário, quando a Decisão atacada se fundamenta em variadas
situações concretas, cada qual incidindo em uma alínea distinta do art. 255 do CPPM, e o
7000127-83.2024.7.00.0000
40001360186 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Impetrante somente questiona uma das compreensões.
V – Medida liminar indeferida.”
Após, encaminhei os autos para julgamento no Plenário.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra Decisão do Juízo da 2ª Auditoria
da 2ª CJM, proferida nos autos do procedimento de prisão preventiva 7000052-
81.2024.7.02.0002, em que se decretou o encarceramento preventivo dos dois Pacientes com
fundamento nos artigos 254 e 255, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, ambos do CPPM. Na
oportunidade, compreendeu o Julgador a quo estarem presentes os requisitos do fumus
comissi delicti e do periculum libertatis, a justificar o provimento cautelar.
Discordante, a Impetrante sustenta, resumidamente, que o princípio da não
culpabilidade (ou da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição
da República de 1988 - CR/88) torna imprescindível que qualquer prisão decretada antes da
condenação transitada se fundamente em ocorrências concretas e relevantes. Nesse sentido,
compreende que a Decisão atacada não apresentou fundamentação suficiente para tanto, em
especial pela ausência de indicativos referentes à autoria dos delitos pelos Pacientes e
de perigo se mantidos em liberdade.
Em especial, destacou que o requisito relativo aos princípios da hierarquia e da
disciplina das Forças Armadas, que fundamentam a hipótese do art. 255, alínea “e”, do
CPPM, estaria nitidamente ausente. Sobre isso, sublinhou que, em 1º de março de 2024, os
militares perderiam (a impetração se deu nessa exata data) essa qualidade, visto que o serviço
de ambos, de caráter temporário, não seria renovado e se encerraria naturalmente. Assim, os
mencionados princípios deixariam de ser aplicáveis aos Acusados e, consequentemente,
seriam incapazes de fundamentar suas prisões.
Por todas essas razões, demanda que haja a soltura dos Pacientes mediante
revogação das prisões impostas, com a expedição dos competentes alvarás de soltura.
Subsidiariamente, pleiteia a fixação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal (CPP). Assim, pode-se concluir que a Impetrante entende, na
verdade, pela ilegalidade das prisões, a demandar o relaxamento delas, pois nunca teria
existido fundamento para suas imposições.
Feita essa exposição pela admissibilidade, a situação dos militares é aquela
contra a qual é idealizada a ação de Habeas Corpus prevista em nosso ordenamento. O art.
5º, inciso LXVIII, da CR/88, determina que seja concedida a ordem homônima “sempre que
alguém sofrer [...] violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder”. No caso, as prisões preventivas são nítida forma de coação à liberdade de
locomoção e estão a ocorrer, segundo afirmado na Inicial, por força de ilegalidade constante
na Decisão que as determinou.
7000127-83.2024.7.00.0000
40001360186 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse cenário, não há dúvida sobre o cabimento do manejo em questão.
Sublinhe-se que determinar se o provimento do Julgador da 1ª instância é (i)legal é questão
referente ao mérito, de modo que aceitar a impetração procedida impede de se confirmar ou
não essa circunstância. Caso atestada, concede-se a ordem pretendida, com a devida soltura
dos cidadãos coagidos; do contrário, a ação continua a ser conhecida, porém a ordem
perseguida será denegada e o status quo dos Pacientes permanecerá inalterado.
Ao mérito, respeitada a interpretação da Impetrante acerca do fundamento na
Decisão de piso, observa-se que essa está embasada em indicativos concretos suficientes
para, por ora, autorizar a restrição cautelar dos Pacientes. Nesse sentido, o Magistrado
fundou-se em indícios e provas que tanto indicam a probabilidade de autoria e de
materialidade (fumus comissi delicti) quanto permitem visualizar riscos que demandam o
acautelamento do direito de ir e vir dos cidadãos investigados (periculum libertatis).
Sobre isso, quanto aos requisitos do art. 254 do CPPM, a compreensão pela
comprovação do fato delituoso (alínea “a” do mencionado artigo) bem como pela existência
de indícios suficientes da possível autoria criminosa pelos militares se fundou em extensa
produção investigativa, delineada expressamente nos fundamentos do Decisum, como se
colhe do parágrafo a seguir:
“Os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade delitiva que consubstanciam o
fumus commissi delicti (art. 254 do Código de Processo Penal Militar) derivam dos seguintes
dados: a) apreensões das armas efetivadas pelas Polícias Civis dos Estados de São Paulo e do
Rio de Janeiro nas datas de 19/10/2023, 21/10/2023 e 1º/11/2023; b) depoimentos de militares
e de civis ouvidos na etapa investigativa; c) relatórios dos setores de inteligência das Polícias
Civil e Militar do Estado de São Paulo; d) buscas e apreensões domiciliares autorizadas
judicialmente, e) afastamentos dos sigilos bancários, telemáticos e de dados telefônicos de
militares do Exército Brasileiro e de civis f) vídeos com criminosos exibindo armas do Exército
Brasileiro; g) respostas das empresas de transporte de passageiros. Enfim, o fumus commissi
delicti advém dos elementos informativos encartados no inquérito policial militar e seus
apensos.”
Já pelo perigo decorrente do estado de liberdade dos Pacientes, tem-se que
foram delineadas situações de maneira concreta o bastante, com incidência em todas as
hipóteses do art. 255 do CPPM e não somente naquela prevista na alínea “e”. Nesse sentido,
o risco à ordem pública (alínea “a”) exsurge do tipo de armamento que supostamente se
desviou ou se tentou desviar, conduta que trouxe nítido perigo ao grupo social pelo eventual
uso do poderio armado por organizações criminosas. Nessa linha, em atenção aos indícios e
provas colhidos, conclui-se que existe a possibilidade de que, sem o recolhimento cautelar,
outras situações inadequadas venham a ocorrer.
Pela conveniência da instrução criminal (alínea “b”), destacou-se que o possível
elo dos militares com organizações criminosas, como indicado pelo constante no caderno
investigatório, torna plausível a circunstância em que possam eles próprios ou pessoas
interpostas buscar interferir nos depoimentos de testemunhas e coautores. Já pela
periculosidade dos indivíduos (alínea “c”), além do fato ora em apuração e processamento,
sublinhou o Juízo condutas delituosas anteriormente realizadas pelos Acusados,
especialmente com relação ao Cb Tandu, que responde a outro Inquérito Policial nesta Justiça
(IPM 7000217-65.2023.7.02.0002).
7000127-83.2024.7.00.0000
40001360186 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à segurança da aplicação da lei penal (alínea “d”), os indicativos nesse
tópico são de fato mais tênues se comparados aos anteriores, uma vez que se fundam em
rumores relatados pela autoridade policial militar de um alegado interesse dos Pacientes, após
serem dispensados, em se evadir e tomar destino ignorado. Ainda que se deva valorizar, em
certa medida, o informado pelo órgão investigatório, carece de mínima concretude tais
relatos, já que sequer há indícios de quem ou onde a autoridade policial obteve conhecimento
desses “rumores”. Não obstante, mesmo afastada essa hipótese, restam as demais acima
analisadas para sustentar a necessidade das prisões.
No que concerne ao reestabelecimento/manutenção dos princípios da hierarquia
e da disciplina (alínea “e”), a Decisão atacada esclareceu concretamente o motivo pelo qual o
acautelamento preventivo influenciaria nos mencionados princípios. Nesse sentido, para além
das condutas em si, que lançaram dúvida sobre a capacidade do Exército Brasileiro em
realizar a segurança de suas instalações, sublinharam-se condutas dos Pacientes durante o
Inquérito pelas quais, em variados instantes, debocharam e puseram em dúvida, no seio da
tropa, o trabalho investigatório procedido. Logo, o acautelamento é cabível e necessário para
manter e reestabelecer um grau de respeito pelos demais militares aos citados princípios, os
quais são bases fundantes das Forças Armadas.
Ademais, esclarece-se que eventual licenciamento dos militares da Força não
altera a conclusão acima. Sobre isso, embora se reconheça que, ao saírem do serviço ativo, os
Pacientes deixarão (ou deixaram) de exercer idêntica influência sob os outros militares, o
aprisionamento de ambos ainda é imperioso para manter a hierarquia e a disciplina, porque,
mesmos se civis, a mensagem que a prisão transmite aos demais continua a existir, visto que
essa se funda na conduta que eles praticaram quando ainda compunham o Exército Brasileiro.
Não suficiente, o licenciamento pelo decurso do tempo máximo, embora possa
ser uma causa de exclusão quase obrigatória, ainda é dependente do procedimento
administrativo competente, o qual se encontra dentro da esfera de prerrogativas e deveres do
Poder Executivo e dos seus órgãos competentes. Nesse cenário, não se pode falar em certeza
de que tal ato adviera na data mencionada na Inicial (1º.3.2024), tampouco que, se ainda não
sobrevindo, de fato ocorrerá. Somente com a formalização correta e com o informe nos autos
poderá o Julgador entender como decorrida a exclusão.
Feito esse incurso nas razões da Decisão questionada e analisadas em seu
acerto, percebe-se então que estão presentes, no caso concreto e em relação a ambos os
Pacientes, os requisitos previstos no art. 254 e no art. 255, ambos do CPPM. Somente a
hipótese da alínea “d” do art. 255 pode ser entendida como ausente, ao passo que a
fundamentação fornecida pelo Julgador a quo foi deficiente e, portanto, justificaria o
reconhecimento de ilegalidade nas prisões decretadas. Entretanto, como antecipado, essa
ilegalidade não leva ao relaxamento das prisões, visto que as outras quatro situações descritas
no art. 255 estão demonstradas e cada uma delas, por si só, seria apta a autorizar o
acautelamento dos Pacientes.
Situação similar já foi alvo de julgamento por este Tribunal, oportunidade na
qual compreendeu pela suficiência da manutenção de uma das hipóteses do art. 255:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. [...]. Atende aos primados da legalidade a decretação de
prisão preventiva que observa os requisitos ínsitos à aplicação das medidas cautelares como
um todo (necessidade, adequação e proporcionalidade), somados aos pressupostos específicos
7000127-83.2024.7.00.0000
40001360186 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da prisão preventiva, no que se refere à confluência das duas condicionantes previstas no art.
254 do CPPM, aliadas a, no mínimo, uma das hipóteses previstas no art. 255 do CPPM,
baseadas em elementos concretos de informação. [...]. Decisão unânime. (STM. HC
7000323-24.2022.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em
31.5.2022. Publicado em 7.6.2022; grifo nosso).
Ao fim, destaca-se que maior aprofundamento nos fatos e alegações redundaria
em revolvimento das provas. Sobre isso, embora a liberdade seja um direito fundamental
relevante, o rito do habeas corpus não comporta esse tipo de análise, pois a sua celeridade e
sumariedade, pelas quais não há instrução processual durante seu procedimento, demandam
que o Impetrante traga matéria passível de ser conhecida de plano, sob pena de ser incabível
ao órgão julgador conceder o pleiteado, uma vez que a ilegalidade não será patente.
No caso, constatou-se a existência de fundamentação idônea, amparada em
provas e indícios concretos apresentados nos autos, os quais, por sua vez, atestam a
materialidade, apontam suficientemente a autoria e coligam esses fatores a riscos que
justificam o aprisionamento cautelar dos Pacientes. Por consequência, salvo quanto à ressalva
antes feita referente à alínea “d” do art. 255, não se percebeu no exame feito qualquer
ilegalidade flagrante e que, portanto, justificasse a cassação da Decisão. Com isso, as prisões
devem ser mantidas e a ordem requerida, denegada.
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer e de julgar improcedente a ação
de Habeas Corpus e, dessa forma, denegar a ordem pleiteada.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001360186v41 e do
código CRC 6d68e8d3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 18/4/2024, às 19:3:7
7000127-83.2024.7.00.0000
40001360186 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR